Tribunal: TJPA
Processo: 0803761-19.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803761-19.2023.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: LUCIANA MACHADO FERNANDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0803761-19.2023.8.14.0039

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: HENRIQUE NOBRE REIS

APELADA/APELANTE: LUCIANA MACHADO FERNANDES

DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO SILVA MASSOLIO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO SELETIVO. EXCLUSÃO POR SUPOSTO DESCABIMENTO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS. VÍNCULO CELETISTA COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, determinando a contratação de candidata aprovada em processo seletivo simplificado e o pagamento de verbas salariais retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O réu arguiu a impossibilidade de acumulação da função pública com o emprego da autora em organização social. A autora, por sua vez, pleiteou a fixação equitativa dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando a apelação apresenta os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença. Preliminar de não conhecimento rejeitada;

4. A vedação constitucional à acumulação de cargos e empregos públicos (art. 37, XVI, da CF) não se estende aos vínculos de emprego com entidades do Terceiro Setor, a exemplo das organizações sociais, ainda que estas mantenham vínculo contratual com o poder público, diante da ausência de previsão no art. 37, XVII, da CF;

5. Sendo inaplicável ao caso a proibição de acumulação, é nulo o ato administrativo que impediu a contratação da candidata aprovada no processo seletivo;

6. Havendo condenação pecuniária, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Remessa Necessária e Apelação do réu conhecidas e não providas. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: “A vedação constitucional à acumulação de cargos não se aplica a vínculo de emprego com organização social.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XVI e XVII; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Quarta Turma, rel. Ministra Isabel Gallotti, DJe de 08/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação do réu e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, e
CONHECER
da Apelação da autora e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações Cíveis interpostas pelo réu ESTADO DO PARÁ e pela autora LUCIANA MACHADO FERNANDES, objetivando a reforma da sentença (Id. 28094612) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, condenando o réu a convocar a autora no processo seletivo para a função temporária de merendeira escolar, bem como ao pagamento de valores retroativos.

O réu, nas razões recursais (Id. 28094613), arguiu a não cumulatividade da função pretendida com a função de técnica de enfermagem, exercida pela autora com vínculo celetista em organização social, em razão da incompatibilidade de horários e de não se tratarem de duas funções técnicas. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A autora, nas razões recursais (Id.

28094665), arguiu a inexpressividade dos honorários de sucumbência fixados sobre o valor da causa, correspondente a R$ 1.320,00. Requereu o provimento do recurso para fixar os honorários por equidade, no valor de R$ 2.000,00.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora (Id. 28094670) e pelo réu (Id. 28094672).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 28684895), deixou de opinar sobre o mérito do recurso da autora, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial e, quanto ao recurso do réu, opinou pelo não conhecimento, diante da ausência de dialeticidade recursal, ou, caso superada a preliminar, pelo não provimento.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e das Apelações e passo aos seus julgamentos.

RECURSO DO RÉU ESTADO DO PARÁ.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.

Quanto à preliminar arguida em manifestação do Ministério Público,
é possível extrair o inconformismo da parte apelante e as razões que embasaram o pedido de reforma da sentença, visto que o recurso apontou as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da sentença prolatada nos presentes autos, não havendo que se falar em fundamento genérico ou simples repetição da exordial. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 08/10/2021, grifei).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Na exordial (Id. 28094596), a autora alegou que participou de Processo Seletivo Simplificado para a função temporária de merendeira escolar, sendo aprovada em todas as fases. Porém, o réu não procedeu à contratação, com fundamento na existência de vínculo empregatício com o Instituto Diretrizes, organização social que presta serviços para o ESTADO DO PARÁ junto ao Hospital Regional Público do Leste.

O edital de Id. 28094600, p. 44, comprova a convocação da autora no âmbito do PSS. O vínculo empregatício com o ente privado é demonstrado por meio do contrato de trabalho de Id. 28094597.

Em contestação (Id. 28094606), o réu sustentou a não cumulatividade das funções.

A CF/88, em seu art. 37, XVII, estipula que a proibição de acumular cargos e/ou empregos públicos abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.

O dispositivo constitucional não faz referência a entidades do Terceiro Setor para fins de vedação ao acúmulo. Portanto, a eventual existência de vínculo contratual entre a organização social e o poder público não implica, por si só, a vedação ao exercício de função pública por empregado da OS, hipótese que não se equipara a nenhuma das vedações constitucionais.

Tendo em vista a inaplicabilidade das regras do art. 37, XVI da CF/88 ao caso concreto, em razão de não se tratar, em absoluto, de acumulação de cargos ou empregos públicos, não é exigível, para a investidura na função temporária, a comprovação prévia de compatibilidade de horários, que poderá ser avaliada durante o exercício, por meio do controle da frequência. Pela mesma razão, é irrelevante se as duas funções possuem, ou não, natureza técnica, científica ou de docência.

Desse modo, não prosperam os argumentos do apelante, sendo cabível a declaração de nulidade do ato administrativo que inabilitou a parte autora no certame.

RECURSO DA AUTORA LUCIANA MACHADO FERNANDES.

Cinge-se a controvérsia do recurso da autora à base de cálculo dos honorários de sucumbência.

O juízo de primeiro grau, em sentença, fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo este de
R$ 1.320,00.

No entanto, visto que houve condenação do réu ao pagamento das verbas salariais retroativas, devem ser fixados os honorários sobre o valor da condenação, pois, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, a fixação de honorários sobre o valor da causa é cabível quando é impossível mensurar o proveito econômico obtido pela parte, não sendo o caso dos autos. Pela mesma razão, descabe a fixação equitativa.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação do réu e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, bem como
CONHEÇO
da Apelação da autora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para fixar como base de cálculo dos honorários de sucumbência o valor da condenação, a ser apurado em fase de cumprimento; confirmo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026